Tribunal: TJMT
Processo: 0013967-08.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013967-08.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.371.571-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO
DEVEDOR
. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença
que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da não comprovação da inexistência de inventário após o falecimento do
executado e da ausência de regularização do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
a extinção do cumprimento de sentença por ausência de comprovação da inexistência de inventário, após o falecimento do devedor, é medida cabível diante da demonstração de interesse do credor na continuidade da execução e da tentativa de habilitação dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte do executado impõe a sucessão processual nos termos do
s

art
s
. 110 e 313, § 2o, I, do CPC, devendo ser oportunizada à parte exequente a regularização do polo passivo.

4. A extinção da execução por ausência de comprovação da inexistência de inventário, sem o esgotamento das alternativas viáveis para a citação do espólio ou habilitação dos herdeiros, configura medida desproporcional e prematura.

5. O processo deve privilegiar a satisfação do crédito exequendo, observando os princípios da primazia do julgamento de mérito, da utilidade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
conhecido e
provido.
Sentença
anulada
.

Tese
s
de julgamento: “
1. É incabível a extinção do cumprimento de sentença por ausência de comprovação de inexistência de inventário, quando demonstrado o interesse do exequente na continuidade da execução. 2. A morte do executado impõe a intimação do
credor
para promover a sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros, sendo a extinção medida excepcional.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 110, 313, §§ 1o e 2o,
e
485, VI
.

Jurisprudência relevante citada:
-
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S
.
A
.

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Anderson Gomes Junqueira
, da
3
a Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos d
o Cumprimento de Sentença
movido em face de
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS
,

julgo
u
extinto o processo, sem resolução do mérito,

com fundamento nos
arts
. 485,

VI, e 313, § 2o, ambos do Código de Processo Civil
(id.
322275899
).

Em suas razões, o apelante sustenta qu
e a execução não pode ser encerrada
por
abandono,
reputando
possível a extinção somente
em virtude da consumação da prescrição intercorrente, contada após o fim do período de arquivamento
, nos termos do art. 921 e seguintes do Código de Processo Civil
.

Cita
a Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
tal
extinção depende de requerimento do réu.

Aduz que a execução possui características específicas que garantem sua continuidade, porquanto visa cumprir obrigação previamente reconhecida, razão pela qual o abandono por inércia das partes não lhe é aplicável.
Assever
a que as causas extintivas da execução são aquelas enumeradas no artigo 924 do Código de Processo Civil, não
incidindo
as regras do artigo 485
do referido diploma
, próprias da fase
de conhecimento
.

Enfatiza que
jamais teve interesse em
deixar de

impulsionar o processo
,
considerando estar em busca do recebimento
do
crédito, fruto de seu
patrimônio.

Registra

que
a
execução se desenvolve exclusivamente no interesse do credor
, i
nvoca
ndo
os princípios da economia e da utilidade processual
.

Defende que a extinção por inércia somente deve ser decretada mediante intimação pessoal da parte e
pedido
expresso do
requerido
, o que não ocorreu no caso. Consigna que tal medida
se revela
incabível, ilegal e desarrazoada, gerando-lhe prejuízos irreparáveis.

Procede ao

prequestionamento
expresso dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie,
para
viabiliza
r
eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Com essas considerações,
requer a anulação da sentença
,
afastando-se a extinção da ação
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou

Ação
Ordinária
de
Cobrança
em
desfavor
de
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS
,
visando
ao recebimento do importe de R$ 30.092,20,
acrescido dos
devidos
consectários legais,
decorrente
da Nota de Crédito Rural n. 21/01356-X celebrada entre as partes
, cujo vencimento se deu em 10/08/2016
(id.
322275369
, págs. 6/9).

A demanda foi julgada procedente
(id.
322275371
, págs. 47/50
)
,
tendo a sentença transitado em
julgado sem interposição de recurso
(id.
322275372
, pág. 3).

O autor postulou o cumprimento de sentença (id.
322275372
, págs. 7/
10)
, e o

Juízo
a quo
procedeu
à conversão
do feito
(id.
322275378
).

O Magistrado oficiante determinou a suspensão da execução
,
com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 (um) ano

(id.
322275869
).

Durante o lapso
suspensivo,
a instituição financeira
postulou
a

penhora on-line
do valor devido
via SISBAJUD (id.
322275870
)
,
a qual
restou in
frutífera (id.
322275872
).

Na sequência, o credor
requereu
a realização de
consulta
s
por meio do
s

sistema
s

RENAJUD

e
INFOJUD

(id
s
.
322275874
e
322275879
)
. A pesquisa
de veículos
não retornou resultados (id.
322275877
)
,
sobrevindo
assento de óbito do réu (id.
322275882
).

O Juízo
de primeira instância
determinou a

intimação do autor
para, no prazo máximo de 6

meses,
efetivar
a sucessão processual do
de cujus
,

s
ob pena de extinção do processo

(id.
322275880
).

O requerente
solicitou a habilitação dos herdeiros legítimos
PATRICK LORRAN SILVA FERREIRA DOS SANTOS
e
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
no polo passivo d
o feito
(id.
322275884
)
.

Por entender que
a morte do executado enseja

sua sucessão processual, preferencialmente, pelo espólio, o qual é representado pelo

inventariante, admitindo-se a habilitação dos herdeiros na hipótese de inexistir patrimônio sujeito à

abertura de inventário ou se já ocorrida a partilha, situações
a priori

não verificadas

no caso
, o Magistrado de primeiro grau
ordenou
a intimação do credor
para, no prazo de 60 dias,

comprovar a
ausência
de inventário judicial e extrajudicial,

sob pena
de
extinção da ação
(id.
322275888
).

Certificada a
inércia
da instituição financeira (id.
322275890
),
foi proferida
sentença
extintiva
,
nos seguintes termos:

“(...)

Conforme acima relatado, durante o trâmite processual, foi constatado nos autos o óbito da parte executada.

Foi oportunizado à parte exequente a regularização do polo passivo, mediante habilitação dos herdeiros ou do espólio, nos termos do art. 313, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, a parte exequente se limitou a requerer a sucessão processual do executado por seus herdeiros Patrick e Pedro, sem comprovar a inexistência de inventário.

Intimada para comprovar a inexistência de inventário judicial e extrajudicial, sob pena de extinção da ação, a parte exequente quedou-se inerte.

Assim, diante da inércia da parte exequente em promover a substituição processual, inviável a continuidade da execução, por ausência de parte legítima no polo passivo.

Ante o exposto
, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, inciso VI, e 313, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Eventuais custas, pela parte exequente.

(...)
”.
(id.
322275891
).

Em face da
retrocitada
sentença
a instituição financeira
opôs embargos de declaração
com preliminar de nulidade absoluta
(id.
322275893
), os quais foram
rejeitados (id.

322275894
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
almeja
que a sentença seja
anulada
,
de modo a
afastar a
extinção d
a demanda
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do cumprimento de sentença decretada pelo Juízo
a quo
, fundamentada na ausência de legitimidade passiva decorrente da não promoção adequada da sucessão processual após o falecimento do executado.

Embora o recurso tenha desenvolvido argumentação centrada na impossibilidade de extinção por abandono de causa e na aplicação da Súmula
n.
240 do Superior Tribunal de Justiça
-
teses que, registre-se, não correspondem aos fundamentos da sentença recorrida
-
, a questão de fundo merece acolhimento por outras razões.

Com efeito,
o
decisum
extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de legitimidade passiva, fundamentando-se no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
por entender
que o banco
apelante
não teria promovido adequadamente a sucessão processual, já que não comprovou a inexistência de inventário para habilitar diretamente os herdeiros.

Ocorre que, à luz dos princípios da economia e da utilidade processuais, bem como da finalidade precípua da execução, qual seja, a satisfação do crédito do exequente, a extinção decretada revela-se
precipitada
e desproporcional.

Deveras, o art. 110 do Código de Processo Civil estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Este último dispositivo, em seu § 2o, inciso I, determina que, falecido o réu, o juiz ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo dois e no máximo seis meses.

No caso vertente, o credor manifestou interesse em prosseguir com a execução, indicando os herdeiros legítimos do
de cujus
. Embora não tenha comprovado, no prazo assinalado, a inexistência de inventário, tal circunstância não deve, por si só, ensejar a extinção imediata do cumprimento de sentença,

sobretudo diante do inequívoco interesse do banco na satisfação de seu crédito.

A extinção do feito, sem oportunizar ao exequente a regularização definitiva do polo passivo, mostra-se inadequada, porquanto a execução desenvolve-se no interesse do credor e não deve ser encerrada quando ainda existem meios de se promover sua regular continuidade.

Ademais, conquanto o fundamento adotado na sentença não seja abandono de causa (art. 485, III), mas ausência de legitimidade passiva (art. 485, VI), a solução mais consentânea com a sistemática processual é conferir nova oportunidade ao exequente para que comprove a inexistência de inventário ou, alternativamente, promova a citação do espólio representado pelo inventariante, caso exista.

O rigor excessivo na aplicação das regras processuais ofende o princípio da máxima utilidade do processo e pode culminar
na preterição

do direito material do credor, especialmente quando existem alternativas menos drásticas que a extinção definitiva da demanda executiva.

Destarte, o provimento recursal impõe-se

pela necessidade de se afastar a extinção
prematura
e oportunizar ao banco exequente a regularização adequada do polo passivo, seja mediante comprovação da inexistência de inventário, seja pela habilitação do espólio com inventariante nomeado.

Ressalte-se que o art. 313, § 2o, combinado com o art. 110 do Código de Processo Civil, estabelece o procedimento de sucessão processual, não prevendo como consequência imediata de eventual irregularidade formal a extinção do processo sem resolução do mérito. A extinção deve ser medida
ultima

ratio
, reservada às hipóteses
em que
seja
efetivamente impossível o prosseguimento da demanda
,
em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da efetividade, evitando-se que tecnicidades processuais se sobreponham à adequada tutela dos direitos materiais em discussão, notadamente em demanda que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
para

anular

a sentença objurgada
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem
a fim de
que
a instituição financeira
regularize o polo passivo, viabilizando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Como consequência, resta prejudicada, por ora, a imposição de ônus sucumbenciais, os quais deverão ser objeto de apreciação ao final do processo, conforme eventual desfecho de mérito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025